Tribunal: STF
Processo: RHC 221529
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto por Araken Andre Prado Lunardi contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 731.732/SP (documentos eletrônicos 32 e 32).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[a] pena-base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira, a pena foi aumentada em 1/3 por conta da causa de aumento do inciso III, do §1º, do art. 168, do Código Penal, que resultou na pena de 2 anos e 14 dias-multa. Reconhecido o crime continuado, foi mantido o aumento de 1/2. A pena final foi fixada em 3 anos de reclusão e 21 dias-multa. 



    De forma inovadora, foi fixado o regime inicial semiaberto fundado na presença de uma circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 anos e se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Destaca-se, ainda, que se trata de RECORRENTE primário e com bons antecedentes. 



    […]



    Em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter reduzido a pena do RECORRENTE para 3 anos de reclusão e 21 dias-multa, verifica-se que o acórdão decidiu questão totalmente diversa da suscitada pela Defesa quando da impetração. 



    Ainda, ocorreu reformatio in pejus no momento da calibragem da nova dosimetria da pena-base, visto que utilizou parâmetro inovador relativo à fração de 1/8 para vetorial negativa com base no termo médio para fixação da pena-base. 



    No mesmo sentido, ocorreu reformatio in pejus quando manteve a fixação do regime inicial semiaberto, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade deste regime prisional unicamente com base no quantum da pena, já o acórdão recorrido se utilizou de argumento inovador relativo à presença de vetorial negativa (circunstâncias do crime). 



    […]



    Foi comprovado nos autos e reconhecido o erro material quanto à necessidade de aplicação da fração de 1/6 – conforme acórdão proferido em sede de recurso de apelação – para aumento da pena-base do RECORRENTE e não 133% como fez o Magistrado de primeiro grau. 



    Contudo, como já explicitado, a Colenda Turma entendeu por não conhecer do writ e conceder de ofício a ordem para reduzir a pena do RECORRENTE, porém mediante novo parâmetro de cálculo, não empregado pelas instâncias ordinárias, que piora a situação de ARAKEN ANDRÉ. 



    A Defesa não discutiu a necessidade de recalibragem da pena do RECORRENTE, mas sim a necessidade de reconhecimento do erro material quanto à não aplicação da fração de 1/6 para aumento da pena-base de ARAKEN ANDRÉ” (págs. 5-7 do documento eletrônico 36).



    Ao final, pede que:



    “a) o deferimento de medida liminar, a fim de obstar a expedição do mandado de prisão ou, se expedido até a decisão monocrática, que se expeça o necessário contramandado; 



    b) seja corrigido o erro material ou que a instância inferior seja determinada a corrigi-lo, a fim de que seja reconhecida a fração de 1/6 na pena-base do RECORRENTE; 



    c) seja reformado o acórdão porque incorreu em reformatio in pejus quanto à pena aplicada, pois se utiliza de parâmetro inovador e desfavorável ao RECORRENTE, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/6 sobre o mínimo da pena (que resulta no aumento de 02 meses) e não em 1/8 sobre o termo médio (que resulta no aumento de 6 meses);



    d) seja reformado o venerando acórdão porque incorreu em reformatio in pejus no momento da fixação do regime inicial semiaberto ao RECORRENTE com base em fundamento inovador - a presença de uma vetorial negativa - e que não foi utilizada pelas instâncias ordinárias para fixação do regime”(págs. 15-16 do documento eletrônico 38).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312 art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FRAÇÃO DE AUMENTO. TESE REFUTADA PELO TRIBUNAL A QUO NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR O AUMENTO DA PENA-BASE. 



    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    3. No julgamento da revisão criminal o Tribunal a quo entendeu que, embora tenha constado no acórdão que julgou a apelação a menção à fração de 1/6 como adequada, restou evidente que o aumento da pena-base feito na sentença, superior a tal fração, foi mantido. Desse modo, o eventual erro material existente no acórdão que julgou a apelação referiu-se, no entender da Corte de origem, à mencionada fração de 1/6 e não ao aumento efetivamente operado na sentença.



    4. Tendo a Corte de origem concluído que eventual erro se refere não ao quantum final de aumento, mas à fração mencionada, não cabe a este Tribunal Superior adotar conclusão diversa.



    5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, considerando a presença de uma vetorial desabonadora, bem como o intervalo de apenamento previsto no art. 168 do CP, que corresponde a 3 anos, deve ser tida como excessiva a fixação da pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, sendo mais razoável estabelecer a pena-base com o aumento na fração ideal de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.



    6. Em que pese a pena final seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.



    7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 3 anos de reclusão e 21 dias-multa, mantendo o regime semiaberto” (documento eletrônico 32).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator